Tribunal: TJES
Processo: 5022447-79.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022447-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO RODRIGUES COSTA

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5022447-79.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO

EMBARGADA: NIVALDO RODRIGUES COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante e conferiu parcial provimento ao recurso de Nivaldo Rodrigues Costa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de seu exercício regular de direito, à ausência de ato ilícito, nexo causal e dano para condenação por danos morais, e à fixação dos honorários sucumbenciais com base em dois critérios distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à análise do exercício regular de direito e à inexistência de ato ilícito e nexo causal; (ii) verificar a omissão sobre a condenação por danos morais; (iii) apurar se houve erro na fixação dos honorários sucumbenciais com base em dois critérios distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aborda de forma explícita a obrigatoriedade de fornecimento de materiais para cirurgia, conforme solicitado pelo médico do paciente, bem como a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde, em consonância com o entendimento do STJ.

4. A decisão recorrida considera cabalmente demonstrada a necessidade da intervenção cirúrgica, não havendo omissão quanto ao reconhecimento de ato ilícito e ao consequente direito à indenização por danos morais, fixados em valor razoável e proporcional.

5. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, não se fundamentou em duas base de cálculo distintas, mas em um único critério, qual seja: o proveito econômico obitido, consubstanciado no valor somado do procedimento cirúrgico e dos danos morais, sendo correto o percentual aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aborda de forma detalhada e fundamentada as questões relativas à necessidade de fornecimento de materiais cirúrgicos e à abusividade da negativa de cobertura por plano de saúde. 2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, sem necessidade de dois critérios distintos de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.949.066/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 5.5.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1752352/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ 13.3.2019; STJ, AgInt-AREsp nº 2.285.763, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 31.8.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 7411420.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO
em face do acórdão (ID 7411420) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante e conferiu parcial provimento ao recurso interposto por
NIVALDO RODRIGUES COSTA.

Em suas razões (ID 7532099), a embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso, pois (i) não considerou que a recorrente agiu no exercício regular de direito, não cometendo qualquer ato ilícito decorrente da negativa de fornecimento de materiais para realização de cirurgia; e também porque (ii) desconsiderou que inexistem elementos suficientes que demonstrem a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, a ensejar a condenação a título de danos morais.

Por fim, também sustenta que (iii) não foi analisado o art. 85, § 2º, para arbitramento dos honorários sucumbenciais,
“deixando de levar em consideração que, conforme jurisprudência majoritária, entendempelo descabimento de dois critérios para a fixação de honorários de sucumbência
”.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No que pertine ao fornecimento dos materiais para realização de cirurgia, o acórdão embargado foi explícito ao destacar os motivos pelos quais esse seria obrigatório, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Dito isso, tem-se que a questão central do presente julgamento cinge-se na validade, ou não, de negativa parcial pelo plano de saúde de tratamento especificado pelo médico do ora recorrido/recorrente ante divergência de conclusão apresentada por Junta Médica e eventuais reflexos (danos materiais e morais) de tal entendimento.

Infere-se do feito que o médico ortopedista e traumatologista que assiste o recorrido/recorrente, Dr. Lourimar Octaviano de Tolêdo, CRM/ES 9407, após a realização de diversos exames, concluiu pela
necessidade de intervenção cirúrgica na coluna vertebral
, sendo tal indicação proveniente de seu quadro clínico de
dor lombar crônica
,
progressiva
,
incapacitante
,
com irradiação para os membros inferiores
e
associada à claudicação neurogênica
, conforme descrito no laudo médico (ID nº 6833823 – item 11).

[...]

Nesse contexto, foi
ajuizada a presente demanda
e
deferida antecipação de tutela
em
4 de novembro de 2022
, por meio do ID 6833831 (item 19), determinando que o plano de saúde, no prazo de 05 dias, autorizasse a cobertura do procedimento cirúrgico nos termos solicitados pelo médico que assiste o autor, inclusive com o fornecimento de materiais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

[...]

Nesse contexto, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelo plano de saúde, é cediço que o Superior Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado de que “
é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
”. (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJ 5.5.2022 – destaquei).

Ademais, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”. (
STJ
- AgInt no REsp 1752352/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJ 13.3.2019).

No mesmo sentido: "
[...] Ainda que admitida a possibilidade de conter o contrato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano
. (...) É
busiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e avida do paciente
[...]
". (
STJ
- REsp 1996157, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, DJ 13.5.2022 – destaquei).

Assim, tal como delimitado, o direito reconhecido em contrato não pode ser exercido com subtração de sua precípua finalidade, não sendo válido que o plano de saúde restrinja a forma de tratamento a ser empregado, querendo imprimir interpretação restritiva de direitos que atingem o bem maior do homem, qual seja: sua saúde.

[...]

Também: “
uma vez coberto o tratamento de saúde,
a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista
, sendo aquele consectário lógico do contato, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento,
pois é lícito ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento mais indicado para a cura de cada uma delas
,
pois de tal competência investe-se exclusivamente o médico que o acompanha o segurado
,
sempre tendo em conta as vicissitudes do caso concreto e o propósito de restabelecer, de forma plena, a saúde do paciente
.
” (
TJES
; AC nº 0032387-75.2015.8.08.0024, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.5.2022 – destaquei).

Justamente nesse sentido, tem a jurisprudência pátria
privilegiado o tratamento designado pelo profissional que acompanha o paciente frente a eventual divergência de tratamento apontado por Junta Médica,
senão vejamos:

[...]

Logo,
existindo a cobertura contratual e solicitados os procedimentos pelo médico que assiste o paciente, inexistem motivos para a negativa da cobertura
, afinal, se todos os procedimentos e materiais são necessários para o sucesso do tratamento, todos devem ser realizados.

Friso neste ponto que, conforme o laudo médico acostado aos autos (ID 6834401 - item 89), o recorrido/recorrente “
apresenta dor lombar crônica, progressiva, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores e associada à claudicação neurogênica. (...)
piora importante no último ano e tratamento clínico ineficaz
.”

Nessa toada, indica o referido laudo que, “
a dor e incapacidade apresentadas causam impacto negativo nas suas atividades de vida diária, recreativas, sociais e familiares”
.

Em consideração ao exposto, tenho que tudo o que fora evidenciado, reflete, forçosamente, de forma negativa na qualidade de vida do paciente recorrido/recorrente, em seu bem-estar físico, psíquico e social, de modo que apesar de o plano de saúde alegar que o tratamento solicitado pelo não é necessário, entendo que uma
pessoa que sofre com dores há no mínimo 01 ano e já tentou outros tratamentos sem apresentar melhoras
, consubstanciada em laudo médico de profissional que a acompanha e tem visto uma piora progressiva do quadro,
resta cabalmente justifica a intervenção cirúrgica pleiteada, nos termos do último laudo médico apresentado
.

Assim, embora inquestionável a necessidade da intervenção cirúrgica nos termos do último laudo médico apresentado, tem-se, por sua vez, que deve ser realizado o tratamento junto a rede credenciada, excepcionada apenas em casos pontuais, senão vejamos:

[...]

Dessa forma, por dispor o plano de rede hospitalar e corpo clínico aptos ao procedimento referenciado pelo médico assistente do recorrido/recorrente, deve ser o mesmo realizado nos referidos moldes, assegurando, contudo,
na ausência de tais fatores
(ausência de equipe ou estrutura ou material/equipamento indicado no laudo), a possibilidade de a operadora arcar com os custos no Hospital Meridional.

Igualmente, há expressa manifestação concernente à existência de ato ilícito no caso em apreço, a ensejar a condenação da Operadora ao pagamento de danos morais, decorrente da mencionada negativa:

Assento, ainda, ser a jurisprudência uníssona nas Cortes Superiores no sentido de que a
negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta a configuração de danos morais
, senão vejamos:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.285.763; Proc. 2023/0022468-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJE 31/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos a abusividade da negativa de cobertura de internação domiciliar (home care). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.015.812; Proc. 2022/0228524-7; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 21/08/2023 - destaquei).

Em igual sentido, tem-se pronunciado este eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
em regra,
a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral
, porquanto
agrava o sofrimento psíquico do usuário
, já
combalido pelas condições precárias de saúde
, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual” -
(
TJES
, ACi 0033372-05.2019.8.08.0024, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

Dessa forma, estabelecida a premissa da abusividade da conduta, tem-se por incontestável o dever de indenizar, de modo que entendo que o
valor atribuído de R$ 10.000,00 a título de danos morais
se apresenta
proporcional e razoável
.

Por derradeiro, diversamente do que alega a embargante, cumpre destacar que não foram utilizadas duas bases de cálculo distintas para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, mas apenas uma, qual seja: o proveito econômico obtido, o qual se consubstancia no valor arbitrado a título de danos morais somado ao valor do procedimento que originalmente foi negado pela Operadora, não havendo que se falar, portanto, em qualquer vício neste ponto, e muito menos em omissão, vejamos:

Por fim, julgo razoável manter os honorários advocatícios em 15% em observância ao art. 85, § 2º do CPC, em especial o zelo profissional no desenvolvimento do feito, a natureza e importância da causa (procedimento cirúrgico) e todo o trabalho realizado ante a resistência efetiva do plano de saúde.

Todavia, entendo que o referido percentual (15%) deve incidir sobre o proveito econômico que corresponderá ao somatório do valor adotado como parâmetro para fins da obrigação de fazer referente a realização da da cirurgia (R$ 30.000,00 utilizado, inclusive, como parâmetro para a multa estabelecida), acrescida da importância fixada a título de dano morais (R$ 10.000,00), correspondendo, portanto, ao importe de R$ 40.000,00.

Trata-se de importância que corresponde ao efetivo proveito econômico obtido, segundo a narrativa do autor quanto a obrigação de fazer e os termos da sentença quanto a condenação em dano moral, apresentando-se precluso eventual alteração do valor da causa em sede de apelação.

Nesse sentido:

[...] Se a parte autora indica, na petição inicial, valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesmo arbitrada, com o fim de majorar a base de cálculos de honorários de sucumbência, sob pena de lesão ao princípio da boa-fé processual, que veda comportamentos contraditórios. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.901.349/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023 - destaquei).

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2024 às 15:40:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52981506092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.